Tribunal: TJSP
Processo: 0007603-83.1999.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÕES FISCAIS - Extinção das ações em virtude do reconhecimento de prescrição intercorrente – Teóricas e demasiadamente genéricas razões recursais que representam óbice intransponível ao conhecimento do intento - Recurso não conhecido.